Tribunal: TJDFT
Processo: 0716115-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716115-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: ANDRESSA MARQUES DA CUNHA REU: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: EPITACIO MARTINS DA CUNHA, JOAO BOSCO MARQUES DA CUNHA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Andressa Marques da Cunha, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando à concessão de pensão por morte de seu genitor. Compulsando os autos de origem, constata-se que o agravado Epitácio Martins da Cunha é maior incapaz, estando representado por seu curador Evilásio Martins da Cunha. Desse modo, dê-se vista a d. Procuradoria de Justiça. Intime-se, ainda, Epitácio Martins da Cunha, por intermédio do seu curador para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator